Tribunal: TCU
Processo: 030.710/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 160/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo requerente para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 7870/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 030.710/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal; Polícia Civil do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.